Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer para compelir a Administração aplicar o divisor de 25 anos para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez de servidora integrante da carreira do magistério público, bem como condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de proventos pretéritas, a partir da aposentadoria. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Aposentadoria por invalidez. Professor. Proporcionalidade de cálculo de proventos. O STF firmou o seguinte posicionamento: "Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. Na forma do art. 40, § 5o, com redação dada pela EC 20/1998, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
3 – Aposentadoria proporcional por invalidez. Ajuste na proporcionalidade dos proventos calculados pela Administração. Parâmetro de 25 anos de atividade. A autora é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 10/04/2018, por invalidez, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012 (ID 32557848 – PAG 39-40). Por ocasião da aposentadoria, a servidora contava com 45 anos de idade e 26 anos de exercício de atividade exclusiva de magistério, incluindo o tempo averbado (ID 32557848 – PAG 39-40). Da ficha financeira de 2018 (ID 32557847 – PAG 9) é possível deduzir que os proventos da servidora foram calculados na proporção 26/30 avos (6.265,75 x 0,86666 = 5.430,31), tomando como base, portanto, 30 anos, quando deveria ser usado como parâmetro 25 anos. Considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 26/25 avos, conferindo-lhe, portanto, a integralidade dos proventos, correspondendo a R$ 6.265,75. Nesse quadro, é cabível o devido ajuste no valor, bem como o pagamento das respectivas diferenças desde a aposentadoria da autora.
4 – Valor da condenação. Não se mostra possível aferir a precisão dos cálculos apresentados pela autora (ID 32557846). Adota-se o cálculo apresentado pelo réu, que melhor reflete o efetivo valor devido (ID 32557854 – PAG 2). Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a promover o recálculo dos proventos da autora na proporção de 26/25 avos, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças dos respectivos valores vencidos, correspondendo a R$ 35.923,92, além das parcelas vencidas no curso do processo, com correção monetária pelo IPCA-e a partir do vencimento de cada parcela, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação (RE870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Após o dia 09 de dezembro de 2021 incide a taxa SELIC, uma única vez, na forma da Emenda Constitucional n. 113/2021.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
E